Tribunal: CARF
Processo: 13909.000178/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000178/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.832 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2019
Recorrente
CIA. IGUACU DE CAFE SOLUVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2004
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DESPESAS COM
MÃO-DE-OBRA
PESSOA
FÍSICA.
SINDICATO.
SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto
da contribuição as despesas com mão-de-obra pessoa física, ainda que pagas
por meio de sindicato da categoria, por força da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Trata a presente lide da declaração de compensação de fl. 01, apresentada em
formulário de papel em 14/09/2005, na qual consta a indicação de um crédito de R$
1.213,74 (formulário de créditos da Cofins de dezembro/2004, à fl. 02), a ser utilizado
para quitar débito fiscal do código de tributo "0561", relativo ao período de apuração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000178/2005-91
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.832 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000178/2005-91

10/09/2005, no valor original de R$ 2.213,74. Instruem o pedido, ainda, os documentos
de fls. 03/07.
Consoante trabalho fiscal (MPF à fl. 10; Termo de Intimação Fiscal à fl. 11), a partir do
qual foram trazidos aos autos os documentos d;; fls. 17/232, a Seção de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal em Londrina (Safis/DRF/LON) emitiu a Informação
Fiscal de fls. 237/243, opinando pelo reconhecimento parcial do direito creditório no
montante de R$ 458.153,45.
Conforme despacho de fl. 268, às ils. 244/267, foram trazidos aos autos documentos
desentranhados
dos
processos
administrativos
n.°
13909.000008/2005-15,
13909.000010/2005-86,
13909.000013/2005-10,
13909.000018/2005-42
e
n.°
13909.000019/2005-97, consistentes no seguinte:
(a) à fl. 244, declaração de compensação (formulário de papel), protocolizada em
12/01/2005, e retificada pela declaração de compensação de fl. 246 (formulário de
papel), protocolizada em 17/03/2005, com indicação de um crédito de R$ 485.883,20
(formulário de créditos da Cofins de dezembro/2004 à fl. 247), para quitar débitos
fiscais dos códigos de tributo "1708" (valor original de R $ 567,41) e "0561" (valor
original de R$ 179.451,80), relativos ao período de apuração 08/01/2005, num total de
R$ R$ 180.019,21;
(b) à fl. 248, declaração de compensação (formulário de papel), protocolizada em
19/01/2005, com indicação do mesmo crédito referido no item "a" (formulário de
créditos da Cofins de dezembro/2004 à fl. 251), para quitar débitos fiscais dos códigos
de tributo "1708" (valor original de R$ 1.276,31) e "0561" (valor original de R$
27.874,19), relativos ao período de apuração 15/01/2005., num total de R$ 29.150,50;
(c) à fl. 252, declaração de compensação (formulário de papel), protocolizada em
21/01/2005, com indicação do mesmo crédito referido no item "a" (formulário de
créditos da Cofins de dezembro/2004 à fl. 255), para quitar débitos fiscais dos códigos
de tributo "5979" (valor original de R$ 3.097,24), "5960" (valor original de R$
14.294,97) e "5987" (valor original de R$ 4.764,98), relativos ao período de apuração
15/01/2005., num total de R$ 22.157,19;
(d) à fl. 256, declaração de compensação (formulário de papel), protocolizada em
01/02/2005, com indicação do mesmo crédito referido no item "a'" (formulário de
créditos da Cofins de dezembro/2004 à fl. 259), para quitar débito fiscal do código de
tributo "0473" (valor original de R$ 6.237,86), relativo ao período de apuração
01/02/2005;
(e) à fl. 260, declaração de compensação (formulário de papel), protocolizada em
02/02/2005, com indicação do mesmo crédito referido no item "a" (formulário de
créditos da Cofins de dezembro/2004 à fl. 263), para quitar débitos fiscais dos códigos
de tributo "0588" (valor original de R$ 319,36), "1708" (valor original de R$ 3.966,07),
"8045" (valor original de R$ 127,76), "3280" (valor original de R$ 18,44) e "0561"
(valor original de R$ 12.651,24), relativos ao período de apuração 29/01/2005., num
total de R$ 17.082,87; e
(f) à fl. 264, declaração de compensação (formulário de papel), protocolizada em
11/02/2005, com indicação do mesmo crédito referido no item "a" (formulário de
créditos da Cofins de dezembro/2004 à fl. 267), para quitar débito fiscal do código de
tributo "0561" (valor original de R$ 230.021,83), relativo ao período de apuração
05/02/2005.
Com base na informação fiscal de fls. 237/243, a Delegacia da Receita Federal em
Londrina emitiu, às fls. 275/279, o Parecer/Saoit/DRF/LON n.° 327/2006, e respectivo
Despacho Decisório, reconhecendo parcialmente o direito creditório da interessada;
transcrevese aqui a parte decisória do mesmo, in ver bis:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.832 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000178/2005-91

"DESPACHO DECISÓRIO. O Delegado da Receita Federal em Londrina —
PR, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXI do artigo 250 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF
n.° 030, de 25 de fevereiro de 2005, alterado pela Portaria MF n.° 275, de 15 de
agosto de 2005 e o art. 47 da Instrução Normativa SRF n.° 600, de 28 de
dezembro de 2005, considerando o estabelecido no artigo 74 da Lei n.° 9.430, de
27 de dezembro de 1996 com as alterações posteriores, bem como as conclusões
e
os
fundamentos
legais
reproduzidos
no
Parecer
SRF/LON/SAORTn."327/2006, que aprova, DECIDE: (a) Considerar como
direito creditório relativo à COFINS. referente ao mês de dezembro/2004 o valor
de RS 458.153.45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e tres
reais e quarenta e cinco centavos) passível de compensação; (b) HOMOLOGAR
PARCIALMENTE as compensações declaradas até o limite do direito creditório
apurado mediante a utilização da totalidade do crédito mencionado no item 'a'
acima, nos termos da Lei n.° 9.430/1996 e da IN/SRF n.° 600/2005; (c)
providenciar a imediata COBRANÇA dos saldos remanescentes de débitos
conforme demonstrativo de fls. 269, nos termos da legislação aplicável; (d)
DETERMINAR o encaminhamento deste processo à Saort desta DRF para
CIÊNCIA à interessada da Informação Fiscal de fls. 237/243, bem como deste
despacho decisório acompanhado de cópia das planilhas de fls. 233/236 e dos
demonstrativos de fls. 269/273, informando-a que havendo aquiescencia com o
decidido, a Pessoa Jurídica deverei providenciar a retificação de suas declarações
(DACON, DIPJj em relação A COFINS referente ao mês de dezembro/2004 e,
também, da possibilidade de manifestação de inconformidade, no prazo de 30
dias, à DRJ — Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Curitiba/PR, nos
termos do §§ 7o a 10 do art. 74 da Lei n. ° 9.430/96, e dos art. 29 e 48 da IN/SRF
n." 600/2005, e para demais providências a seu cargo. Intime-se e cumpra-se."
(Grifou-se).
Consta dos autos, às fls. 280/291, cópias de tela do programa SIEF e extratos do
programa PROFISC, relativos à compensação autorizada pelo precitado despacho
decisório.
Por outro lado, foram juntadas aos autos, cópias da Informação Fiscal DRF/LON/Saort
n.° 08/2007 (fls. 293/295) e do conseqüente Despacho Decisório DRF/LON (fl. 296),
emitidos no Processo Administrativo n.° 13909.000159/2006-65, em 13/02/2007, onde
houve reconhecimento de direito creditório (saldo de crédito de ressarcimento de
contribuição para o PIS relativo ao 2 o trimestre de 2005), que foi suficiente, entre outras
coisas, para a realização, de ofício, de compensações que restaram não-homologadas no
presente processo; às fls. 297/302 constam cópias de telas do programa SIEF e extratos
do programa PROFISC dando conta da efetivação dessas compensações, sendo que à fl.
303, consta cópia de intimação, emitida em 15/02/2007, para dar ciência à interessada
dos fatos havidos no referido PAF (n.° 13909.000159/2006-65).
Cientificada do despacho decisório de fls. 275/279, em 31/01/2007, conforme Intimação
Saort/DRF/LON n.° 46/2007 de fl. 292 e AR de fl. 304, a requerente, por meio de
procurador (mandato de fl. 313), apresenta a manifestação de inconformidade de fls.
305/311, protocolizada em 23/02/2007, a seguir sintetizada.
Resumindo os fatos havidos no presente processo, diz que o fisco glosou parte de seus
créditos, o que implicou em uma redução de R$ 27.729,75 no valor passível de
ressarcimento, a ser utilizado para fins de compensação, sendo que os valores excluídos
e as respectivas justificativas encontrar-se-iam nos itens V ("Valores que não geram
direito ao crédito da contribuição ao PIS não cumulativo — Despesas com mão de obra
de pessoa física''') e VII (''Base de cálculo da contribuição para a Cofins não
cumulativa - dezembro de 2004") da informação fiscal de fls. 237/243.
Argumenta, quanto ao item 'despesas com mão de obra de pessoa física', que não há
respaldo legal para a supressão pelo fisco do crédito de R$ 6.827,95, que seria
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.832 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000178/2005-91

decorrente de pagamentos feitos ao Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de
Mercadorias em Geral e Arrumadores de Cornélio Procópio; diz que não pagou mão de
obra a pessoa física (restrição prevista no art. 3 o , § 3 o da Lei n.° 10.833, de 2003), mas
para pessoa jurídica domiciliada no país e contribuinte da Cofins. tudo conforme o art.
10, IV, da Lei n.° 10.833, de 2003; afirma, ainda, ser indevida a menção pelo fisco à
legislação previdenciária, posto que a legislação que regula da Cofins não cumulativa é
a Lei n.° 10.833, de 2003, com as alterações promovidas pela Lei n.° 10.865, de 200¿,
as quais, em momento algum restringem o direito ao crédito da Cofins em função da
sistemática de pagamento dessa contribuição pelas empresas fornecedoras de bens ou
serviços.
Sustenta, quanto ao item 'base de cálculo da contribuição para a Cofins não cumulativa -
dezembro/2004', que o fisco não atentou para a natureza do valor que intitulou de
'outras receitas operacionais', e resolveu apurar um valor de Cofins de R$ 20.901,80,
calculado sobre uma base de cálculo de R$ 275.023,69; diz que esse suposto valor de
base de cálculo na verdade referir-se-ia a uma 'reversão de provisão para pagamento de
dividendos, relativos ao exercício de 2002', que teria sido incorretamente calculada a
maior e cuja reversão teria ocorrido em dezembro/2004; acrescenta que as reversões de
provisões não integram a base de cálculo da Cofins, conforme o art. I o , § 3 o , V, " b ' \
da Lei n.° 10.833, de 2003, pelo que seria indevida a conduta do fisco; junta à fl. 312,
cópia de documento que representaria lançamento contábil da referida reversão.
Por fim, pede a reforma da decisão contestada, para "reconhecer-lhe o direito ao
ressarcimento pleiteado na inicial".
À fl. 317, despacho da Saort/DRF/Londrina, atestando a tempestividade da
manifestação de inconformidade de fls. 166/172, e encaminhando o processo a esta
DRJ/Curitiba para prosseguimento.
Por meio do despacho de fls. 318/319, esta turma de julgamento devolveu o processo à
DRF/Londrina para a verificação da efetividade do que foi alegado pela contribuinte, no
tocante à existência de escrituração de provisão de pagamento de dividendos, relativos
ao ano-calendário de 2002, bem como de sua posterior reversão no período de apuração
dezembro/2004. Em resposta, a Safis/DRF/Londrina elaborou a informação fiscal de fls.
333/335.
A Informação fiscal supracitada de fls 333/335 reconsiderou a glosa relacionada a
“outras receitas operacionais”, e a DRJ de Curitiba (PR), em decisão muito bem fundamentada,
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/01/2005, 19/01/2005, 21/01/2005, 01/02/2005, 02/02/2005,
11/02/2005, 14/09/2005
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS COM MÃO DE OBRA PESSOA
FÍSICA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de não-cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto da
Cofins, as despesas com mão de obra pessoa física, ainda que pagas por meio de
sindicato da categoria, por força da legislação.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. REVERSÃO DE PROVISÃO. NÃO-1NCLUSÃO.
As reversões de provisões que não representem ingresso de novas receitas, não
integram a base de cálculo da Cofins.
Rest/Ress. Dcf. em Parte - Comp. Homolog. em Parte.

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.832 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000178/2005-91

Dessa forma, restou apenas as glosas relacionadas a “despesas com mão de obra
de pessoa física” e contra a manutenção delas, foi interporto Recurso Voluntário, no qual o
recorrente reproduz, em síntese, os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida na negativa do pedido de compensação de
créditos de PIS não cumulativo. Importante ressaltar que restou superada a glosa relativa
reversão de provisão não inclusa na base de cálculo que inicialmente havia sida classificada
como “outras receitas operacionais”, visto que a instância a quo acatou a nova apuração
elaborada pela DRF e homologou aqueles valores antes glosados.
Sendo assim, será objeto de análise desse julgado apenas as glosa relacionada as
despesas com mão de obra de pessoa física, já que esse é o ponto central do Recurso Voluntário.
A negativa de homologação do crédito pleiteado foi objeto de extensa auditoria
fiscal com a vinculação de todos os documentos probatórios necessários para a instrução
processual e apuração do crédito solicitado e vinculado ao período de apuração de novembro e
dezembro de 2004.
A glosa que ora se analisa esta nas faturas de e-fls 91/100 referentes aos meses de
novembro e dezembro de 2004 descrita como “referente a serviços prestados e executados em
favor da empresa abaixo, por trabalhadores vinculados a esta entidade, conforme especificação
descrita”.
A relação entre sindicato, empresa e trabalhadores é de intermediação por parte do
Sindicato que regula a prestação do serviço avulso, repassando o pagamento às pessoas físicas
que são os prestadores de serviço. Nesse caso, não se pode concluir, que pelo simples fato do
sindicato ser pessoa jurídica a prestação de serviços foi a ele contratada, para isso seria
necessário que a recorrente apresentasse algum contrato de prestação de serviços com
especificações quanto aos termos desse serviço. A apresentação das faturas de e-fls 91/100
demonstra que houve apenas uma intermediação do representante da classe, mas que em verdade
o pagamento foi ao prestador, no caso, pessoa física.
O julgador de piso quando analisou a matéria assim se referiu:
Em função das informações apuradas pela Safis/DRF/LON, verificou-se que os
pagamentos feitos ao precitado sindicato não correspondem a serviços prestados por tal
pessoa jurídica, mas são, sim, simples repasses de valores a trabalhadores avulsos, em
função de sistemática de pagamentos definida por legislação própria.
O entendimento que prevalece é de que esse tipo de relação tem como objetivo o
pagamento à pessoa física, ainda que intermediado pelo sindicato e como bem determina o artigo
3o, §2o, I, da Lei no. 10.833, essa despesa não dá direito a crédito.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.832 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000178/2005-91

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física;
Corroborando com essas conclusões, colaciono recente julgado de relatoria do
conselheiro Marco Antônio Marinho Nunes, acórdão no. 3301-006.371, que ratifica o
entendimento então praticado pelas instâncias inferiores, vejamos:
(...)
Dos Serviços Temporários (sindicato)
Quanto ao este tipo de dispêndio, a fiscalização concluiu que se referem a pagamentos
feitos a Sindicato de Trabalhadores e que por se caracterizarem como despesas/custos
com mão-de-obra de pessoa física, tratado como trabalhador avulso pela legislação
previdenciária, o que contraria o art. 3o, §3o, da Lei n° 10.637/2002, que determina que
o direito ao crédito aplica-se exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos
de pessoa jurídica.
A defendente argumenta que contratou diretamente o Sindicato dos Trabalhadores para
fornecer os serviços prestados, ressaltando que todo e qualquer pagamento sempre foi
realizado ao referido Sindicato, razão pela qual entende ter direito aos créditos
decorrentes desses gastos.
Este ponto foi adequadamente analisado pela DRJ na decisão de piso. Assim, por
concordar a análise efetuada pelo órgão julgador a quo, adoto como minhas razoes para
decidir este assunto os fundamentos contidos no voto condutor do Acórdão no 06-
37.261, cujos trechos reproduzo abaixo:
Cabe, nessa questão, destacar que o art. 12, VI, da Lei n.o 8.212, de 1991,
considera avulso “quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício,
serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento”. Por sua vez, o
art. 9o, VI, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 1999, assim dispõe:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
VI - como trabalhador avulso - aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço
de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com
a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra, nos termos da Lei
no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria, assim
considerados:
a) o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e
conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco;
b) o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão
e minério;
c) o trabalhador em alvarenga (embarcação para carga e descarga de navios);
d) o amarrador de embarcação;
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.832 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000178/2005-91

e) o ensacador de café, cacau, sal e similares;
f) o trabalhador na indústria de extração de sal;
g) o carregador de bagagem em porto;
h) o prático de barra em porto;
i) o guindasteiro; e
j) o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos;
Veja-se que a IN INSS/DC n.o 118, de 2005, citada pela Safis/DRF/Londrina em
sua informação fiscal faz referência, justamente, a essa categoria de
trabalhadores que foram previamente definidas na lei e no regulamento.
Art. 6o É segurado na categoria de trabalhador avulso: I - aquele que presta
serviço de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo
empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra,
nos termos da Lei no 8.630, publicada em 26 de fevereiro de 1993, ou do
sindicato da categoria, sindicalizado ou não, observando que esse segurado:
a) até 10 de junho de 1973, véspera do início da vigência da Lei no 5.890, foi
classificado em categoria própria, ou seja, na categoria de trabalhador avulso;
b) no período de 11 de junho de 1973 (data da publicação da Lei no 5.890) a 28
de janeiro de 1979 (véspera da publicação dos Decretos no 83.080 e no 83.081)
integrou o rol da categoria de autônomo, sendo mantidos os sistemas de
contribuição e arrecadação então vigentes, conforme a Lei no 5.890 de 1973, e,
somente neste caso, excepcionalmente as contribuições eram de responsabilidade
do tomador de serviço;
c) a partir de 29 de janeiro de 1979, retornou à categoria de trabalhador avulso.
O trabalhador avulso é, assim, aquele que presta serviços de natureza urbana ou
rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, sendo sindicalizado ou
não, porém com a intermediação obrigatória do sindicato de sua categoria. O
avulso presta serviços sem vínculo de emprego, pois não há subordinação nem
com o sindicato, muito menos com as empresas para as quais presta serviços,
dada inclusive a curta duração. O sindicato apenas arregimenta a mão-de-obra e
paga os prestadores de serviço, de acordo com o valor recebido das empresas que
é rateado entre os que prestaram serviço. Não há poder de direção do sindicato
sobre o avulso, nem subordinação deste com aquele. Não é preciso que o
trabalhador avulso seja sindicalizado. O que importa é que haja a intermediação
obrigatória do sindicato na colocação do trabalhador na prestação de serviços às
empresas, que procuram a agremiação buscando trabalhadores.
Assim, fica claramente definido que inexiste prestação de serviços por parte do
mencionado sindicato, que justifique a geração de créditos a serem utilizados
pela interessada; o que houve, tão-somente, foi o repasse de pagamentos a
trabalhadores pessoas físicas (os trabalhadores avulsos), por meio do Sindicato
dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral, por força da
previsão legal.
Correto, portanto, o entendimento fiscal expresso no que se refere a esse aspecto.
Pelo exposto, voto pela manutenção desta glosa.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.832 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000178/2005-91

Desta feita, mantenho a decisão a quo e concluo meu voto negando provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital